Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-02.2024.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001269-02.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DELMA FERREIRA MARQUES - CPF: 901.719.186-49 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição ânua na pretensão indenizatória securitária, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de indenização securitária; (ii) o termo inicial da prescrição; e (iii) a incidência ou não do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, § 1o, II, do Código Civil, aplica-se às ações de cobrança de indenização securitária.

4. O termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca da incapacidade do segurado, independentemente da realização de prova pericial judicial, sendo suficiente o laudo médico que ateste a incapacidade.

5. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica às ações que buscam o pagamento de indenização securitária, pois é restrito às hipóteses de responsabilidade por fato do produto ou serviço.

6. Mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“Nas ações de indenização securitária, o prazo prescricional é ânuo, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil, com termo inicial na ciência inequívoca da incapacidade. O art. 27 do CDC não se aplica a tais hipóteses, por tratar exclusivamente de responsabilidade por defeito do produto ou serviço.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 206, § 1o, II; CPC, art. 487, II; CDC, art. 27.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DELMA FERREIRA MARQUES
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos de Ação de Indenização Securitária c/c Dano Moral no. 1001269-02.2024.8.11.0045, proposta em face de
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.,

ACOLHEU
a preliminar de prescrição ânua da pretensão indenizatória e
DECLAROU

a prescrição da pretensão com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGANDO EXTINTO
o processo com resolução do mérito.

Por fim, com

fulcro no princípio da causalidade, houve
CONDENAÇÃO
da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o do CPC. Todavia,
SUSPENDEU-SE
a exigibilidade da verba, conforme o art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Autora/Apelante defende a inocorrência da prescrição, eis que “(...) O entendimento do TST é de que a prescrição incidente sobre as pretensões de indenizações por danos materiais e morais decorrentes de invalidez permanente começando a fluir a partir do momento da ciência inequívoca das lesões e não da mera ocorrência de exames que constatada a incapacidade. O que inicia a prescrição é a concessão de aposentadoria por invalidez ou perícia médica judicial. É que apenas com a concessão da aposentadoria por invalidez é que se pode avaliar a real extensão dos danos e lesões suportados pela trabalhadora, sendo está a actio nata da pretensão indenizatória. O prazo prescricional da pretensão do segurado visando o recebimento de seguro de vida é de 1(um) ano, nos termos da alínea b, do inciso II, do artigo 206, do CC/2002, com o início do seu decurso a partir da data da ciência de sua invalidez permanente, nos termos da súmula 278, do STJ, ou seja, perícia médica judicial”.

Argumenta que nos termos do CDC, artigo 27, “(...) Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Frisa que segundo a Súmula n. 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização, é a data em que o segurado tiver ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Diz que há necessidade de produção de prova pericial, a fim de que seja decretada a prescrição, pois não se pode utilizar unicamente documentos unilaterais juntados nos autos, como atestados médicos.

Requer “(...) o recebimento do presente recurso, bem como o provimento em todos os seus termos, uma vez que, a decisão do juízo a quo não merece prosperar, sob pena de violação ao direito da recorrente, para reformar a sentença e afastar a alegação de prescrição, determinando a realização de perícia medica judicial e normal prosseguimento do feito”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Indenização Securitária c/c Dano Moral no. 1001269-02.2024.8.11.0045, proposta em face de
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.,

ACOLHEU
a preliminar de prescrição ânua da pretensão indenizatória e
DECLAROU

a prescrição da pretensão com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGANDO EXTINTO
o processo com resolução do mérito.

Por fim, com

fulcro no princípio da causalidade, houve
CONDENAÇÃO
da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o do CPC. Todavia,
SUSPENDEU-SE
a exigibilidade da verba, conforme o art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Conforme cediço, tratando-se de seguro, o prazo prescricional aplicável é o disposto no artigo 206, §1o, II, do Código Civil.

“Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

Nesse aspecto, convém afirmar que o termo inicial se dá a partir da ciência da incapacidade.

No caso, o Laudo Médico atesta a incapacidade por tempo indeterminado para o trabalho.

Assim, ao contrário do avençado pela Autora/Apelante não há necessidade de produção de prova pericial, pois há elementos suficientes que atestam a incapacidade, no caso, o próprio laudo mencionado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização Securitária – EXTINÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO PARTICULAR DETALHADO – SUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR A CIÊNCIA INEQUÍVOCA – SÚMULA 278 DO STJ – TEMA 875 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO CDC – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária na hipótese de seguro de vida em grupo relacionado à incapacidade é de 01 (um) ano, conforme o art. 206, §1o, inciso II, do Código Civil.

2. Nos termos da Súmula 278 do STJ, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

3. O laudo médico particular que atesta de forma detalhada e conclusiva a incapacidade laboral total por tempo indeterminado, com indicação precisa dos diagnósticos e limitações, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade, iniciando-se a partir de sua emissão o prazo prescricional.

4. Recurso desprovido.- (N.U 1008943-65.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Também não há falar em aplicação do artigo 27 do CDC, pois o prazo prescricional previsto no referido artigo diz respeito às hipóteses em que se evidencia defeito do produto ou do serviço, o que não é o caso dos autos.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - PRESCRIÇÃO ÂNUA - INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - PRAZO LEGAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO EXTRAPOLADO - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - LAUDO PERICIAL MÉDICO - INCAPACIDADE NA ORDEM DE 70% - INDENIZAÇÃO DEVIDA NA PROPORÇÃO DA LESÃO - DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS.

- A prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese de cobrança de indenização securitária.

- Prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, contado o prazo a partir da ciência inequívoca do fato gerador da invalidez, nos termos do art. 206, § 1o, do CC.

- O requerimento administrativo da pretensão securitária suspende o prazo prescricional, que recomeça a contar a partir da ciência inequívoca pelo segurado ou beneficiário da resposta da seguradora.

- Demonstrado que entre a negativa de cobertura securitária requerida extrajudicialmente e o ajuizamento da ação não decorreu prazo superior a um ano, não há que se falar em prescrição da pretensão de recebimento de indenização securitária.
- O segurador deve garantir o interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados no contrato. A proposta de adesão deve explicitar de maneira enfática as restrições (cláusulas excludentes) para garantir prévio e pleno conhecimento do segurado.

- Comprovado pelo laudo pericial que a lesão que acometeu o segurado culminou na invalidez parcial e permanente na razão de 70%, impõe-se o pagamento da indenização securitária, que deverá ser calculada na mesma proporção sobre o capital segurado.

- A simples recusa ao pagamento de indenização securitária, por si só, não enseja a reparação por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.143499-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022)

Com essas considerações, não merece reprimenda a sentença.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Majoro em 5% a verba honorária advocatícia, à luz do artigo

85, § 11 do CPC; todavia, suspendo a exigibilidade tendo em vista que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025